Tribunal: CARF
Processo: 10880.934705/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.934705/2009-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.545 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
INTERPRO - INTERNATIONAL PROMOTIONS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NA ESCRITA. PROVA.
A compensação realizada na escrita, por conta e risco da manifestante, só pode
ser comprovada por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que as respaldem. Sendo a estimativa assim compensada parcela
componente do direito creditório solicitado, incumbe ao autor carrear aos autos
tais livros e documentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para retornar o feito à unidade de origem para emissão de
despacho complementar, nos termos do voto da relatora. O Conselheiro José Eduardo Dornelas
Souza acompanhou o Colegiado por adoção do princípio da colegialidade.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.934705/2009-64
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934705/2009-64

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata o presente processo de Declaração de Compensação Eletrônica – Dcomp
com demonstrativo do crédito a de no 27953.74399.031204.1.3.02-6738, utilizando
crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do exercício 2001 para quitação de débitos
diversos. Ao mesmo direito creditório também foi vinculada a Dcomp de no
4535.06440.131005.1.3.02- 7122.
Nos termos do Despacho Decisório de fl. 2, as Dcomps sob exame não foram
homologadas, uma vez que a soma das parcelas de composição do crédito, ainda que
totalmente confirmadas, não superaram o valor do imposto devido.
A contribuinte foi cientificada da decisão e apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 14/23, onde vem, inicialmente, defendendo a ocorrência da
decadência como se extrai do parágrafo que traz a conclusão relativa a este ponto da
defesa:
"Ante o exposto e, requer seja reformado o despacho decisório proferido nos
presentes autos para que seja reconhecida a decadência do valor de R$ 415.611,78,
referente ao Imposto de Renda pago por estimativa, apurado nos meses de maio a
dezembro de 2001 em face da decadência do alegado crédito tributário. Este valor foi
quitado com crédito de saldo negativo de exercícios anteriores e Imposto Retido na
Fonte dentro do exercício corrente (vide Ficha 11 da DIPJ 2001 e DCTF 2 ° , 3 ° e 4 °
trimestres de 2000)."
A seguir reconhece a inconsistência entre as informações contidas na DIPJ e na
DCTF, relativamente aos débitos de estimativa do período. Informa que retificou a
DCTF "para declarar a realização das compensações e recolhimentos realizados, em
virtude da existência de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ de exercícios
anteriores ao ano de 2000".
Ao final requer o provimento de sua manifestação de inconformidade com a
consequente homologação das compensações efetuadas.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou procedente em parte a defesa
da contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/12/2000
ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO NA ESCRITA. PROVA.
A compensação realizada na escrita, por conta e risco da manifestante, só pode
ser comprovada por meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos
documentos que as respaldem. Sendo a estimativa assim compensada parcela
componente do direito creditório solicitado, incumbe ao autor carrear aos autos
tais livros e documentos.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934705/2009-64

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata o presente processo de Dcomp utilizando crédito relativo a saldo negativo
de IRPJ do exercício 2001 para quitação de débitos diversos.
Nos termos do Despacho Decisório, as Dcomps sob exame não foram
homologadas, uma vez que a soma das parcelas de composição do crédito, ainda que totalmente
confirmadas, não superaram o valor do imposto devido.
A contribuinte foi notificada das inconsistências existentes nas Declarações que
apresentou à RFB (DIPJ e DCTF):

Tais estimativas também não foram informadas no formulário PERDCOMP,
provocando redução nas parcelas que deveriam compor o saldo negativo do período. Essa
redução levou ao indeferimento do direito creditório solicitado sem que sequer fosse verificada a
quitação dessas estimativas.
A condicionante para deferimento de saldo negativo originado de estimativas é a
confirmação da quitação dessas estimativas, nada mais. Naturalmente, a soma das parcelas que
compõem o saldo negativo devem superar o imposto devido.
A solução do litígio em análise passa, necessariamente, pela verificação da forma
como se deu a quitação do imposto de renda do exercício de 2001 e da existência de excesso de
pagamento que possa ter de fato redundado em saldo negativo para o período.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934705/2009-64

A resposta a essa questão nos é dada pela DIPJ do período e pela DCTF
retificadora que foi trazida aos autos pela manifestante e, pelo que se pôde constatar em consulta
que fizemos, alimentaram os sistemas da RFB.
Dessas declarações podemos extrair que o imposto de renda do período teria sido
quitado através de retenções na fonte e de estimativas.
As retenções na fonte já foram aferidas e confirmadas no montante informado,
qual seja: R$ 199.946,62, Sobre isso não há discussão.
As estimativas, segundo consta da DCTF retificadora apresentada, teriam as
seguintes características:

Os pagamentos foram confirmados pela decisão de primeira instancia, sendo,
portanto, aceitas as estimativas de outubro e novembro/2000 como parcela a compor o valor do
imposto pago no período analisado.
Tais parcelas quando adicionadas às retenções já confirmadas pelo SCC atingem o
valor de R$ 222.032,42 (R$ 199.946,62 + R$ 10.237,75 + R$ 11.848,05).
Contudo, continuaria não demonstrada a existência de saldo negativo para o
período pois o imposto devido atinge o montante de R$ 413.619,37.
Foi verificado que as outras estimativas (Maio, Junho e Julho/00), pelo que consta
da DCTF retificadora, teriam sido extintas por compensação realizada na escrita, já que na
citada declaração está registrado que a sua formalização se deu sem processo.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente traz seu razão contábil como forma
de comprovar a quitação das estimativas, que demonstraria claramente a
existência/contabilização dos valores.
Verifica-se que as conclusões da autoridade julgadora de primeira instancia se
deram com base na documentação apresentada pela contribuinte e que seria insuficiente para
comprovação do procedimento adotado.
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente, o ônus
de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da contribuinte, a quem incumbe a
demonstração do preenchimento dos requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o
ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito
da Administração Pública Federal.
A reconstituição do crédito confessado depende da comprovação inequívoca, por
meio de documentos hábeis e idôneos, fazendo-se necessário, notadamente, que demonstre a
legitimidade do crédito tributário.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.545 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.934705/2009-64

Neste sentido, considerando que houve apresentação de documentação
complementar em sede de Recurso Voluntário (razão contábil) que pretende comprovar os
argumentos do contribuinte, voto por da provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno para a unidade de origem, refazendo sua análise diante da documentação
apresentada, inclusive intimando o contribuinte para que apresente documentos que julgar
necessários, retomando a partir daí o rito processual ordinário.
Conclusão
Diante de todo o acima exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e
DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para determinar o retorno para a unidade de origem,
para que refaça a análise diante da documentação apresentada, atentando-se à cobrança em
duplicidade, preparar despacho decisório complementar, inclusive intimando o contribuinte para
que apresente documentos que julgar necessários, retomando a partir daí o rito processual
ordinário.
(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital